Tribunal: TJDFT
Processo: 0754468-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. RECURSO PROVIDO.
1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito.
2. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor.
3. Inexistindo provas de outros bens registrados em nome do devedor e, ainda, demonstrado que o imóvel serve de residência para a família do executado, o imóvel deve ser reconhecido como bem de família.
4. Eventual alienação de outro imóvel em fraude à execução não desconstitui a proteção legal do bem de família.
5. Recurso conhecido e provido.